Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737679-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHIM COSTA CORREA JUNIOR AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABRAHIM COSTA CORREA JUNIOR contra decisão proferida na ação de busca e apreensão movida em seu desfavor pela agravada STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Citroen C4 Cactus Feel A, 2021/2022, placa RESXAXX. A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reconsiderada, tendo em vista que compromete a posse e o uso do automóvel, notadamente quando utilizado para continuidade dos cuidados especializados necessários aos seus filhos. Defende que houve o adimplemento substancial do contrato, o que torna imponderável a apreensão do veículo. Requer o deferimento da gratuidade de justiça em razão da impossibilidade de arcar com as custas e os honorários em prejuízo da sua subsistência e de sua família. Pugna, por fim, pelo deferimento do efeito suspensivo à decisão que determinou a busca e apreensão do bem móvel. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que é arrimo de família, auxilia no sustento de seus pais e de sua família, e não possui renda capaz de lhe atribuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. A legislação, todavia, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Com efeito, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada. No entanto, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, de modo que, antes de indeferir o benefício, deverá intimar à parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme art. 99, § 2o, do CPC. No caso, verifica-se que os documentos juntados aos autos pelo agravante demonstram que dispõe de quantias módicas em suas contas bancárias (ID 63787870) e que, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. Nessa toada, faz-se devida a concessão do benefício. Assim, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, nesta seara recursal. Quanto ao mérito, em primeira análise, verifica-se que o veículo objeto da discussão foi apreendido em 31/08/2024, em razão do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nesse passo, nos termos do artigo 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor fiduciante tem o prazo de 5 dias após a execução da liminar para efetuar o pagamento integral da dívida, a fim de obter a restituição do bem. No caso em tela, apesar do alegado acordo firmado entre as partes, não há comprovação de pagamento integral da dívida após a execução da liminar, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito. Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária e o julgamento de mérito pelo colegiado, a fim de elucidar a questão controvertida, especialmente quanto à quitação das parcelas do contrato. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator